Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. SENTENÇA. TRANSITO EM JULGADO. RESCISÃO DE CONTRATO. BEM PÚBLICO. POSSE. INEXISTÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A Ação de Embargos de Terceiros consiste em procedimento autônomo que busca proteger aquele que, não integrando a relação processual, sofre a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato judicial.

2. Os negócios jurídicos firmados pelo adquirente do imóvel sem a autorização/aceitação da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP não são oponíveis à Empresa Pública, proprietária do bem.

3.Tratando-se de imóvel público, a sua ocupação não configura posse, mas mera detenção. Logo, não há como afastar a pretensão da Companhia Imobiliária de Brasília de ser reintegrada na posse de imóvel pertencente ao seu patrimônio, mormente com base em Sentença com trânsito em julgado, proferida na Ação de Rescisão de Contrato.

4. Recurso conhecido e não provido.